Tribunal: TJDFT
Processo: 0742258-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GRAND CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., em face à sentença proferida pelo Juiz da 12a Vara Cível de Brasília. O recorrente apresentou comprovante do preparo com número do “ID da transação” diverso da guia do boleto, razão pela qual lhe foi facultado a regularização do recurso na forma do art. 1.007, §4o, do CPC (ID 47579906). Intimado, juntou o comprovante de pagamento do preparo, realizado à época da interposição do apelo, na forma simples (ID 16205598). É o relatório, decido. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não comprovou o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, pois o documento apresentado possuía número do “ID da transação” diverso do boleto da guia do preparo. Portanto, sujeito ao recolhimento dobrado nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC. Intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a comprovar o pagamento do preparo na forma simples, mediante a juntada do adimplemento realizado à época da interposição do recurso. No entanto, não se atentou quanto à obrigatoriedade do recolhimento em dobro. Não comporta franquear ao apelante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiu com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juiz e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111